Tribunal: TJMT
Processo: 0014371-40.2012.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014371-40.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MARCOS JUNIOR ALVES DE ARRUDA - CPF: 914.737.641-49 (APELADO), JENILFFERSON SILVA BISPO - CPF: 010.164.481-71 (APELADO), SYLVIO SANTOS ARAUJO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
RECURSO DO MP
. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
1.

PREJUDICIALIDADE DA CONDUTA SOCIAL
. IMPERTINÊNCIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA - VIDA PREGRESSA – INAPTIDÃO
PARA JUSTIFICAR CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL AO AGENTE.
2.

EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. USO DE UMA DELAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
. PROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

1.
Inquéritos policiais e ações penais em andamento não servem para exasperar a pena basilar (Súmula nº 444 do STJ), seja em razão da conduta social negativa ou de qualquer outra circunstância judicial. Igualmente, não podem ser usados para analisar os aspectos da conduta social, por serem necessários outros meios de comprovação para tanto,
verbi gratia
, um estudo psicológico ou social.

2.
Se reconhecidas duas circunstâncias qualificadoras do crime de furto, é possível utilizar-se uma delas para qualificar o crime e a remanescente, para exasperar a pena basilar como circunstância judicial negativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo pelo Ministério Público, contra a sentença em que
Marcos Junior Alves de Arruda
e
Jenilfferson Silva Bispo
foram
condenados

como autores do delito previsto no
art. 155, § 4º, I e IV, do CP
e apenados, cada um, com
2
anos
de
reclusão

em
regime aberto
e o pagamento de
10 dias-multa
(Id. 59152486).

Em suas razões recursais, o órgão ministerial requereu a
exasperação das penas-basilares
, com a negativação das condutas sociais e a utilização de
uma das causas qualificadoras
do delito como
circunstância judicial negativa
na primeira fase dosimétrica
(
Id. 59152489).

Contrarrazões recursais pelo
desprovimento
do recurso (Id. 59152490, págs. 1/10 e 59152490);
igualmente
, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 61819036):

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PLEITO PELA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DOS APELADOS CONSIDERANDO COMO DESFAVORÁVEL A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL – INADMISSIBILIDADE –
O CONCEITO DE CONDUTA SOCIAL TEM POR FIM EXAMINAR A INTERAÇÃO DO AGENTE EM SEU MEIO SOCIAL, RAZÃO PELA QUAL O FATO DOS APELADOS POSSUÍREM ANOTAÇÕES NA FICHA CRIMINAL, NÃO SE AFIGURA IDÔNEA PARA MAJORAR A PENA-BASE
– PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO MINISTERIAL.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021